Tribunal: TJDFT
Processo: 0055401-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0055401-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FAUSTO ANTONIO DE FREITAS Pede o réu seja homologado o acordo firmado com o autor da ação, referente a expurgos inflacionários de poupança (ID 24739821, p. 1/3). Apresenta termo de acordo assinado pelo autor e seu advogado, que tem poderes para tanto, e comprovantes de depósito dos valores (IDs 8751228 e 24739822/4). Homologo o acordo (ID 24739821, p. 1/3), dou por cumprida a obrigação e extingo o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado da ação. Recolhidas eventuais custas ainda pendentes, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES